Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-25.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de crédito consignado ("RMC"). Contratação regular demonstrada. Consumidor pode, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000192990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000729-25.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante JOSE
TOMAZ GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

Comarca de Pirangi
Apelação n. 1000729-25.2018.8.26.0698
Apelante: José Tomaz Gonçalves
Apelado: Banco BMG S/A
Voto n. 18.483
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Cartão
de
crédito consignado (“RMC”). Contratação
regular demonstrada. Consumidor pode, a
qualquer tempo, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira. Art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com
redação dada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 39/2009. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 167/173, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da Comarca de Pirangi, Dra. Joanna Palmieri Abdallah, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a parte autora
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da causa, observando-se, se for o caso, a gratuidade da
justiça.
Segundo o apelante, autor, a sentença deve ser
reformada, em síntese, “julgando PROCEDENTE a ação, bem como
todos os pedidos da inicial, fazendo com que o BANCO BMG S/A,
restitua todos os valores pleiteados a título de danos materiais e
morais”.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 73) e respondido (fls. 209/233).
Segundo o apelado, réu, a decisão deve ser
mantida, uma vez inexistente qualquer falha na prestação de serviços
pelo apelado ou afronta a direito do apelante.

Esse é o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Assim constou da r. sentença: “há indicação de
forma expressa e clara no negócio jurídico de que se tratava da
aquisição de cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das
parcelas nas faturas, cujo valor mínimo seria consignado na folha de
pagamento do benefício previdenciário, portanto, descabida a
alegação de venda casada ou que foram omitidos dados essenciais do
contrato. Portanto, necessário reconhecer que o requerente
efetivamente autorizou os descontos em seus vencimentos do valor
mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado, além da
constituição de reserva de margem consignável” (fls. 195/196).
Pois bem.
Na
espécie,
como se vê, há elementos
suficientes no conjunto probatório dos autos que comprovam ter havido
regular contratação dos serviços de cartão de crédito com desconto
consignado em folha. Realmente, a instituição bancária acostou aos autos
o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”
(fls. 124/127) devidamente assinado pelo autor, com autorização
expressa para cartão de crédito consignado, acompanhado de
comprovante de transferência, que demonstra a disponibilização do valor
contratado, além de apresentar cópia de documento pessoal do
consumidor (fls. 128), comprovante de residência (fls. 130), extrato de
pagamentos (fls. 129) e faturas do cartão de crédito (fls. 133/152).
Desse modo, de um lado, com vistas ao teor do
conjunto probatório carreado aos autos restou inconteste a contratação
do crédito consignado por cartão, com a efetiva utilização do dinheiro
então disponibilizado pelo ora apelado. Assim, não há dúvidas que o
consumidor foi bem informado sobre o serviço contratado em total
consonância com o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, não
havendo que se falar em nulidade de suas cláusulas sob o fundamento de
prática abusiva.
Como se vê, enquanto o réu se desincumbiu de
comprovar tanto a regularidade da relação jurídica contratual entre as

partes quanto a ausência de vício apto a macular a manifestação de
vontade das partes, nos exatos termos do artigo 373, II, do CPC/15, o
autor não trouxe nada aos autos que infirmasse isso.
De outro, ainda que assim não fosse, a
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009) estabelece os critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos nos
benefícios da Previdência Social”, e especialmente em seu artigo 17-A
traz a possibilidade do consumidor efetuar o cancelamento do cartão de
crédito junto à instituição financeira, senão vejamos:
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira.
(grifamos) § 1o Se o beneficiário estiver em débito
com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe
a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo
devedor por liquidação imediata do valor total ou por
meio de descontos consignados na RMC do seu
benefício, observados os termos do contrato firmado
entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do §
1o do art. 3o, bem como as disposições constantes
nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do
cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data
da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou
da data da liquidação do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo
beneficiário e a efetiva exclusão da RMC, pela
Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o do art.
3o. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa
INSS no 39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009)”.
Ainda nesse ensejo, como decidido por esta

colenda câmara julgadora em casos similares, “o réu deve, então,
proceder ao cancelamento do cartão de crédito e permitir que a
parte autora opte pelo pagamento imediato do saldo devedor
(podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou permitir
seu pagamento por meio de descontos consignados na RMC de seu
benefício, observados os juros do contrato firmado entre as partes,
o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa
INSS/PRES 28/2008” (TJSP, Apelação n. 1003437-93.2018.8.26.0101,
14a Câmara de Direito Privado, j. 12-02-2020, rel. Des. Melo Colombi).
De igual modo, “embota haja comprovação de
que a autora contraiu empréstimo junto ao réu e que houve utilização
do cartão de crédito, o cartão deve ser cancelado, sem, no entanto,
prejuízo da cobrança do empréstimo, já que utilizado pela
demandante, bem como do saldo devedor decorrente da utilização do
cartão de crédito pela autora” (TJSP, Apelação n.
1001437-46.2019.8.26.0664,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-11-2019, rel. Des. Thiago de Siqueira).
Observo, ainda, que não existem elementos
mínimos nem sequer para a inversão do ônus da prova em favor do autor
(artigo 6o, inciso VIII, do CDC), pois não há verossimilhança em suas
alegações nem há indícios mínimos nos autos de irregularidade na
contratação ou de abuso por parte da instituição financeira. Afinal, “a
inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente
ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas
instâncias ordinárias” (STJ, AgRg-REsp n. 662.891-PR, 4a Turma, j.
26-04-2005, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Destarte, comprovando que os descontos foram
realizados no exercício regular de direito da instituição bancária, não há
mesmo que se falar repetição de indébito, dano moral indenizável e/ou
readequação do empréstimo. Incide, em última análise, o disposto no
artigo 188, inciso I, do Código Civil: não podem ser considerados ilícitos
os atos “praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um
direito reconhecido”.
Realmente,
“se
se
trata
de
conduta

'secundum jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar
que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente 'viola
direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu
proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato ilícito”
(Humberto Theodoro Junior, 'in' Sálvio de Figueiredo Teixeira [coord.]
“Comentários ao novo código civil”, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2003749-93.2020.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 30-01-2020, rel. Des. Achile Alesina; 2) TJSP, Apelação n.
1001446-72.2017.8.26.0439,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-04-2018, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; 3) TJSP, Apelação n.
1005692-41.2017.8.26.0624,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-04-2018, rel. Des. Francisco Giaquinto, 4) TJSP, Apelação n.
1020117-83.2017.8.26.0071,
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04-04-2018, rel. Des. Flávio Cunha da Silva; e 5) TJSP, Apelação n.
1002212-48.2017.8.26.0400,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
27-03-2018, rel. Des. Miguel Petroni Neto.
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica